Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO SILENTE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAR A MATÉRIA. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA NA MODALIDADE 'HOME CARE'. CUSTOS DE TRATAMENTO. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS. NEGATIVA DE COBERTURA PELA PRESTADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Prova pericial não realizada. Decisão saneadora que foi devidamente publicada, e não foi objeto de recurso, deve ser preservada pelo instituto da preclusão, afastando a reapreciação do pedido e a rediscussão sobre o tema.

3. A sentença que estabelece a obrigação de custear o ‘home care’, não merece reparo porquanto se transitada em julgado, insuscetível, portanto, de alteração.

4. Comprovados documentalmente os custos com aquisição de insumos, é dever da empresa contratada realizar o devido reembolso.

5. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com o tratamento necessário e urgente indicado pelo médico.

6. Recurso conhecido e improvido.